Tribunal: STF
Processo: RE 1542625
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução complementar. Coisa julgada. Preclusão. Alegação de ofensa ao tema 810 da repercussão geral. Ausência de demonstração de violação direta à Constituição. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de aplicação retroativa do índice de correção monetária IPCA-E, com base na tese firmada pelo STF no tema 810, em cumprimento de sentença já encerrado e com trânsito em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, após o trânsito em julgado de decisão que fixou a TR como índice de correção monetária e a extinção da execução, reabrir a execução para aplicar retroativamente a tese do tema 810 do STF; e (ii) se essa pretensão encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, ou se a jurisprudência do STF permitiria sua superação direta em sede de execução complementar.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos dos autos, que a correção monetária já havia sido fixada pela decisão transitada em julgado, não cabendo ao juízo da execução modificar tal critério. Reconheceu, portanto, a preclusão da matéria e a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no tema 810 sem a via adequada da ação rescisória.



    4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem reiteradamente decidido que, uma vez extinta a execução com o cumprimento do título judicial, não é cabível o reexame de índices de correção monetária com base em entendimento jurisprudencial superveniente, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa. Ademais, a análise da viabilidade da execução complementar exigiria o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.381.294 AgR